Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DÉBORA MORELO TANNER, JAMES MORELO TANNER e VILMA MORELO TANNER, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar pedido de liquidação individual de sentença coletiva, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, os agravantes requereram a liquidação provisória de sentença coletiva e após o julgamento do REsp 1.319.232 pelo Superior Tribunal de Justiça. Anteriormente, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, cuja sentença determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. O juízo declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Diamantino/MT, sob o fundamento de o autor não tem domicilio no Distrito Federal e a contratação ocorreu naquela comarca, na qual o réu mantém agência. Nas razões recursais, os agravantes argumentaram que o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Terceira Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 36016555. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada por VILMA MORELO TANNER, JAMES MORELO TANNER e DEBORA MORELO TANNER em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que os autores possuem domicílio em Santa Barbará D'Oeste/SP e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação se deu na cidade de Diamantino/MT. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Diamantino/MT, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em questão semelhante, ao julgar recurso contra decisão que que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários em favor dos detentores de caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que os poupadores poderiam optar pelo ajuizamento da ação em seus domicílios ou no Distrito Federal: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) Em que pese a questão de direito material discutida ser diversa, a questão processual é semelhante, uma vez que nestes autos, tal qual naquele outro, se discute a competência para julgamento do pedido de cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada no Distrito Federal e cuja decisão tem efeitos de abrangência nacional. Desta forma, neste juízo prelibatório, não se vislumbram razões para afastar a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete maior da legislação federal e a quem incumbe a função de unificar a jurisprudência. Lado outro, eventual eficácia imediata da decisão agravada acarretaria a imediata remessa dos autos à Comarca de Diamantino/MT, consolidando-se o prejuízo que o recorrente almeja evitar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator